Tribunal: TJBA
Processo: 0010022-12.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010022-12.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA GLOBO S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: LIZETE MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. ESTORNO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDITORA GLOBO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito.

A autora alegou ter sofrido cobranças indevidas em seu cartão de crédito, resultando na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais e condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários.

A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, declarou a inexigibilidade dos débitos e confirmou a tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve ato ilícito por parte da apelante que justifique a condenação por danos morais; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a inversão
dos
ônus sucumbenciais diante do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das faturas demonstrou que a cobrança indevida foi estornada pela EDITORA GLOBO S/A no mês seguinte ao lançamento, antes do ajuizamento da ação.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos foi realizada pelo Banco Itaú, não pela apelante.

A jurisprudência consolidada afasta a configuração de dano moral quando há estorno administrativo em tempo razoável, sem demonstração de abalo psíquico relevante.

O recurso da apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

Diante da improcedência dos pedidos em relação à apelante, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O estorno administrativo realizado em tempo razoável afasta a configuração de dano moral por cobrança indevida.

A inscrição em cadastro restritivo realizada por terceiro não enseja responsabilidade da empresa que não praticou o ato.

A inversão
dos
ônus sucumbenciais é cabível quando o réu se sagra vencedor em relação à totalidade dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 98, § 3º, 1.010;

CC/2002,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2018.

TJSC, Apelação n. 5033865-27.2021.8.24.0008, Rel. Davidson
Jahn
Mello, j. 22.08.2024.

TJ-MT, Apelação n. 1031496-26.2020.8.11.0041, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02.02.2022.

TJ-RJ, Apelação n. 0803419-98.2023.8.19.0061, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 08.08.2024.

TJ-SE, RI n. 0008203-91.2019.8.25.0040, Rel. Livia Santos Ribeiro, j. 09.04.2021.

TJ-BA, RI n. 0020852-86.2020.8.05.0080, Rel. Sandra Sousa do Nascimento Moreno, j. 24.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0010022-12.2008.8.05.0103
, tendo como
apelante a
EDITORA GLOBO S/A
e como apelad
a

CLIZETE MARIA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.